Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SANAR OMISSÃO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. PRESENÇA DE LIAME SUBJETIVO. EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
2. No caso, além do reconhecimento do preenchimento do requisito objetivo para a configuração da continuidade delitiva entre os crimes, presente também a unidade de desígnios entre as condutas (requisito subjetivo), uma vez que o embargado primeiramente se aproximou e manteve contato com a vítima, levando o cachorro da casa desta e, no mesmo dia, em curto espaço de tempo, voltou para frente da residência, aproximando-se e mantendo contato com ela, para lhe comunicar que não devolveria o animal, e que não tinha receio das consequências policiais.
3. Embargos de declaração providos para sanar a omissão, sem alteração do julgado.